Tribunal: TJES
Processo: 0025917-87.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025917-87.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI e outros

APELADO: SILVINEY FERREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025917-87.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO CALI
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189, REBECA DA SILVA PAULA - ES25057
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
APELADO: SILVINEY FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: RENATO MACEDO PECANHA - ES23166-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas dizem respeito ao mero inconformismo, sobretudo porque alega omissão quanto à indicação das cláusulas contratuais e provas que teriam demonstrado a inoperância da comissão de representantes e a centralização da gestão pela construtora, requerendo manifestação sobre dispositivos da Lei nº 4.591/64, para fins de prequestionamento, pontos examinados no acórdão:

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE OBRA A PREÇO DE CUSTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. CENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Galo Engenharia EIRELI e Condomínio do Edifício Residencial Porto Cali contra sentença que reconheceu a descaracterização do regime de obra a preço de custo em contrato de aquisição de unidade residencial. Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor, com condenação da construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, remetendo-se à fase de liquidação a apuração de saldo devedor e quitação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descaracterização do regime de construção por administração; (ii) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de obra por administração exige a atuação efetiva da comissão de representantes, prestação de contas e inexistência de lucro direto da construtora, conforme a Lei nº 4.591/1964.

4. A construtora concentrou a gestão financeira e administrativa, assumindo decisões estratégicas e impedindo a fiscalização efetiva pelos condôminos.

5. Cláusulas contratuais e provas indicam que a comissão de representantes era inoperante, sendo a gestão exercida unilateralmente pela construtora.

6. O modelo executado corresponde à incorporação tradicional, afastando a autogestão e caracterizando relação de consumo.

7. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a conduta da construtora que retira dos condôminos o controle da obra e dos custos.

8. O atraso de 58 meses para entrega do imóvel, sem justificativa idônea, configura inadimplemento e autoriza indenização por danos morais.

9. O valor fixado de R$ 10.000,00 é proporcional e segue parâmetros jurisprudenciais.

10. A verificação de quitação deve ocorrer em liquidação de sentença, diante da necessidade de análise contábil detalhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A centralização da gestão pela construtora descaracteriza o regime de obra a preço de custo e configura incorporação tradicional.

2. A descaracterização da autogestão atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. O atraso excessivo na entrega do imóvel gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.591/1964, arts. 58 a 62; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2409260; STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)